Tribunal: TJES
Processo: 5002751-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002751-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órgãos e Sucessões da Comarca de São Mateus-ES (ID 786835) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público Estadual
(nº 0007666-20.2019.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal e o Secretário Estadual de Educação regularizem o funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede estadual pertencentes à Superintendência Regional de São Mateus-ES e descritos na Tabela II, por meio de atendimento de todos os requisitos necessários para a concessão do Alvará de Funcionamento, indicando uma série de medidas a serem observadas para tanto
1
, do Alvará Sanitário e do Habite-se.

Em suas razões recursais (ID 786834), o Estado agravante alega, em síntese, que:
i)
não há omissão estatal, pois, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Educação, os estabelecimentos de ensino que possuem alguma pendência já estão sendo objeto de medidas necessárias para adequação, de forma que até o ano de 2022 todas as unidades estarão em plena regularidade, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário;
ii)
não há inércia do Estado em adequar seus prédios escolares, entretanto, diante da burocracia imposta para a realização de obras públicas pela Lei nº 8.666/93, existem etapas, prazos e diligências que devem ser cumpridos e que muitas vezes não atendem os anseios imediatos dos cidadãos;
iii)
o art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/99, isenta as escolas estaduais de obterem alvará sanitário para funcionamento;
iv)
pretende o
parquet
ordem judicial para impor ao Poder Público as medidas a serem adotadas no regular exercício de sua atividade própria, repercutindo, por certo, na formação orçamentária, de mão-de-obra e de contratação pública, o que é inviável, pois o Poder Judiciário somente pode exercer o controle da legalidade da atividade administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88);
v)
não pode o Ministério Público pretender imiscuir-se no núcleo das escolhas do administrador, o que desborda de suas funções institucionais, assim como da competência judicial;
vi)
o princípio da reserva do possível assegura que o Estado não assuma compromissos capazes de comprometer a execução de outras tão relevantes quanto ou mais do que aquela que se pretenderia desempenhar;
vii)
a construção de direitos subjetivos à prestação material de serviços públicos pelo Estado está sujeita à condição de disponibilidade dos respectivos recursos, sendo que a decisão sobre a disponibilidade dos mesmos está no campo discricionário das decisões governamentais e dos parlamentos, por meio da composição do orçamento público;
viii)
não está presente o requisito do perigo da demora ou da irreversibilidade da medida, visto que nenhuma urgência foi confirmada que ensejasse a interdição dos estabelecimentos de ensino ou que justificasse a não observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.666/98.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão objurgada até o pronunciamento definitivo deste agravo, oportunidade em que almeja a sua revogação.

Em sede de cognição sumária (ID 790917), proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada tão somente em relação à exigência de obtenção de Alvará Sanitário para as escolas públicas estaduais que integram a Superintendência Regional de São Mateus-ES.

Em face desta decisão, o Estado recorrente interpôs recurso de agravo interno (ID 852474), objetivando que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo integral, alegando, em resumo, que:
i)
tem tomado todas as providências e prevê que até 2022 todas as unidades estarão em plena regularidade;
ii)
inexiste inércia do Estado em adequar seus prédios, entretanto diante da necessidade de observar o procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/93 as providências são tomadas dentro de prazos e etapas;
iii)
inexiste dano irreparável ou de difícil reparação, visto que não fora indicada nenhuma irregularidade que sujeitasse a interdição dos edifícios;
iv)
não se pode impor ao ente estatal que faça intervenções construtivas ou a compra de equipamentos sem a observância da Lei de Licitações, deixando de lado a ampla concorrência e o melhor preço, especialmente por não estar provada a ineficácia da medida judicial futura ou o risco imediato.

Em sede de contrarrazões (ID 888928), o Ministério Público Estadual pugnou pelo provimento parcial do agravo de instrumento interposto pelo Estado, eis que:
i)
a omissão estatal é patente, diante das diversas irregularidades apuradas no Inquérito Civil (IC 2017.0027.9926-81) em relação aos edifícios utilizados como escola no município de São Mateus-ES;
ii)
apesar das diversas tentativas de solução extrajudicial do
parquet
junto ao ente estatal, a omissão acerca das irregularidades permanece por vários anos;
iii)
considerando o grande lapso de tempo que o Estado tem conhecimento do problema de regularização dos prédios das escolas, não se sustenta a alegação de que a demora para as adequações se daria por conta dos trâmites da Lei de Licitações;
iv)
a prestação do serviço público de educação não se resume à criação de escolas, mas também a gerência e adequação dos prédios escolares, de modo que a busca pelo adequado cumprimento da norma jurídica é dever do Ministério Público (arts. 127,
caput
, e 129, inciso II, da CF/88), inexistindo ingerência do
parquet
na discricionariedade do administrador público;
v)
o requisito do
periculum in mora
foi devidamente demonstrado, pois permitir o funcionamento irregular de escolas públicas estaduais significa expor a risco diários os alunos, servidores e pais, sobretudo com o retorno das aulas presenciais, que ocorrerão após o período de quarentena imposto pela pandemia da Covid-19;
vi)
quanto a obrigação de obtenção de alvará sanitário para funcionamento das escolas estaduais, reconhece a isenção disposta no art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/99.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio da emissão de parecer (ID 936299), opina pelo provimento parcial do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de afastar a exigência da obtenção de alvará sanitário, diante da norma disposta no art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/99.

É o relatório.
Por considera
r
que o agravo de instrumento já se encontra apto para ter o seu mérito analisado,
desnecessário tecer novas argumentações a respeito da decisão unilateral proferida nestes autos
,
de forma que
solicito a inclusão de ambos os
recursos (agravos de instrumento e interno)
em pauta para julgamento,
sem que se possa falar em juízo de retratação.

Vitória/ES, 10 de fevereiro de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

1
1.1. Aglutinar as escolas com menos de 900 rn2 para que sejam regularizados os itens de extintores, sinalização, iluminação e saída de emergência; 12. Instalar a central de gás nas unidades que utilizam mais de 03 (três) botijas de GLP; 1.3. Elaborar e aprovar projeto técnico de combate a incêndio e pânico nas escolas com mais de 900 ma além da instalação das medidas de segurança nele constantes, e enquanto estiver pendente de aprovação, buscar a emissão de alvará provisório, instalando medidas básicas de sinalização, iluminação, saída de emergência e proteção para extintores.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Infância e Juventude, Órgãos e Sucessões da Comarca de São Mateus-ES (ID 786835) que, nos autos da
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público Estadual
(nº 0007666-20.2019.8.08.0024), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ente estatal e o Secretário Estadual de Educação regularizem o funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede estadual pertencentes à Superintendência Regional de São Mateus-ES e descritos na Tabela II, por meio de atendimento de todos os requisitos necessários para a concessão do Alvará de Funcionamento, indicando uma série de medidas a serem observadas para tanto
1
, do Alvará Sanitário e do Habite-se.

A ação civil pública da qual se origina este recurso tem fundamento nas conclusões alcançadas em
inquérito civil
(nº 2017.0027.9926-81) instaurado, no ano de 2017, pelo Ministério Público do Estado

do Espírito Santo cujo objetivo, em linhas gerais, foi apurar as irregularidades existentes nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual.

No sobredito procedimento investigatório, que não foi acostado aos presentes autos eletrônicos pelo Estado agravante, foram constatadas graves irregularidades, que já viriam se prolongando há vários anos, nos imóveis utilizados por toda a rede estadual de educação do Espírito Santo, em que pese o
parquet
tenha envidado esforços para solucioná-los no transcurso do inquérito civil.

De acordo com o relato do
parquet
, a própria Secretaria Estadual de Educação reconheceu que, desde o ano de 2013, iniciou levantamento de dados para tentar regularizar os imóveis onde se situam as escolas públicas estaduais, entretanto ainda persistem irregularidades por falta de licenças obrigatórias em grande parte delas.

No intuito de efetivar a resolução da questão, neste procedimento, o Ministério Público Estadual concentrou seus esforços nas unidades de ensino estaduais abrangidas pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus-ES, a qual abarca as escolas situadas nos municípios de São Mateus, Pedro Canário, Conceição da Barra e Jaguaré, totalizando 30 (trinta), das quais somente 02 (duas) estão com Alvarás de Funcionamento válidos e a maioria não possui Alvará Sanitário e nem Habite-se.

Diante deste contexto, por ter restado evidenciado que o Estado do Espírito Santo não adotou nos últimos anos as medidas necessárias para regularizar os imóveis onde se situam as escolas abarcadas pela Superintendência Regional de Educação de São Mateus-ES, expondo, assim, as crianças a risco de sofrerem acidentes, o
parquet
ajuizou, no ano de 2019, ação civil pública com a finalidade de que o ente estatal seja obrigado, em sede de tutela de urgência, a providenciar a adequação dos equipamentos de segurança faltantes nos estabelecimentos de ensino e a obtenção das respectivas licenças de funcionamento/alvarás.

Tendo como norte o fato de o ordenamento jurídico assegurar não apenas o acesso de todos à educação, como também que este direito social e fundamental seja exercido de forma segura e que proteja a integridade física de todos, bem como que o Alvará de Funcionamento e o Habite-se faltantes aos estabelecimentos de ensino elencados nas tabelas constantes na exordial da ação civil pública são essenciais para garantir a segurança, a vida e o exercício do direito à educação de forma plena, o juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência postulada, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento pelo Estado do Espírito Santo.

Em sede de cognição sumária, proferi decisão deferindo parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada tão somente em relação à exigência de obtenção de Alvará Sanitário para as escolas públicas estaduais que integram a Superintendência Regional de São Mateus-ES, tendo em vista a aparente isenção conferida pelo art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/99. Inconformado com esta decisão, o Estado recorrente interpôs recurso de agravo interno, no qual, basicamente, reproduz as alegações formuladas em sede de razões do agravo de instrumento, ressaltando, especialmente, a inexistência de omissão estatal para sanar as irregularidades indicadas nos estabelecimentos de ensino e a ausência de demonstração do requisito do
periculum in mora
para a obtenção da tutela de urgência.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas basicamente reproduziram as expostas nas razões do recurso principal.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Em harmonia com este posicionamento, os Egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“
Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“
O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo Estado recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

O tema do controle jurisdicional das políticas públicas já faz parte do cotidiano de nossos Tribunais e muito embora, num primeiro momento, evidenciasse posições que defendiam a vedação de tal prática – por considerar que a referida matéria é intrinsecamente relacionada aos programas do Poder Executivo – penso encontrar-se superado o entendimento de que a ingerência judicial nas políticas públicas viola o princípio da separação de Poderes. (art. 2º da CF/88).

No contexto constitucional, em que se relevam os direitos sociais positivados, cuja característica ontológica é a sua vinculatividade, sobressai o papel dos Tribunais em garantir a sua efetividade pois, em verdade,
“o judiciário tutela as políticas públicas na medida em que elas expressem direitos”
2
.

Especificamente em relação à ação civil pública, sendo esta uma ação especial adequada a coibir ilegalidades ou abusos de autoridade pela qual se exercita o controle judicial dos atos administrativos, em atenção ao preceito constitucional de que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, individual ou coletivo (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), admitir referida restrição seria contrariar a própria Carta Magna.

Na verdade, o importante é definir quais são os limites de atuação do Poder Jurisdicional na implementação das aludidas políticas públicas, a fim de se evitar a indesejável violação ao princípio da separação dos Poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República e no art. 17 da Constituição Estadual. E, a respeito do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que
a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas
, senão vejamos:

“
3. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em mais de uma ocasião, ser
'
lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
'
(AI 598.212 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão eletrônico DJe-077, divulgado em 23/04/2014, publicado em 24/04/2014).
Na mesma linha, as seguintes decisões: (...).
4. Em outras palavras, a Suprema Corte tem admitido, em princípio, a intervenção do Judiciário destinada a instigar o Poder Público a implementar medidas necessárias à execução de políticas públicas diante da constatação de inescusável omissão do Estado, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do órgão omisso.
5. De outro lado, a constatação de que existe inescusável omissão estatal demanda a averiguação, caso a caso, dos motivos, da razoabilidade e da proporcionalidade que nortearam os critérios utilizados na decisão do administrador, em busca de nulidades e/ou desvio de finalidade ou até mesmo inconstitucionalidade por omissão. Nesse sentido, não só a atuação, mas mesmo a eventual omissão do administrador deve estar ancorada em fundamentos justificadores idôneos.” (RMS 59.413/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019, STJ).

Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário no presente caso, em sede de tutela de urgência, depende da constatação da verosimilhança da alegação do Ministério Público Estadual no sentido que o Estado do Espírito Santo não cumpriria com a sua obrigação constitucional de assegurar às crianças e adolescentes que frequentam as escolas abarcadas pela Superintendência Regional de São Mateus-ES o direito à educação com toda a segurança necessária, na forma do disposto nos arts. 6º e 205, ambos da Constituição da República.

Isto porque, a educação constitui direito fundamental social assegurado nos arts. 6º e 205, ambos da Constituição da República, e pelos arts. 3º e 4º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado prestá-la, disponibilizando a prestação do serviço educacional em ambiente adequado, sem oferecer risco à integridade dos estudantes e dos funcionários da instituição de ensino, a fim de observar, também, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88).

De nada adianta assegurar a gratuidade do ensino e a sua oferta para as crianças e adolescentes da localidade, se o ente estadual não logra êxito em garantir que a instituição de ensino esteja em condições adequadas para o seu acesso pelos estudantes e funcionários.

Com efeito, compete ao Estado disponibilizar estrutura física com todos os requisitos de segurança, mediante construção que atenda as exigências legais e regulamentares, possibilitando a obtenção de todos os alvarás e licenças, sob pena de se colocar em risco a integridade física daqueles que frequentam suas dependências.

Nessas hipóteses, em que há omissão e ilegalidade decorrente da ausência de disponibilização de local adequado de ensino às crianças e adolescentes, tem-se como essencial a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Executivo, a fim de resguardar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, situação que afasta qualquer afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Estabelecidas estas premissas, no caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil, repito, não juntada aos autos eletrônicos pelo Estado agravante, mas cujas conclusões foram mencionadas na exordial da ação civil pública, demostrou, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que, pelo menos, desde o ano de 2013 o Estado do Espírito Santo tem tentado,
sem sucesso
, se organizar para providenciar a regularização de todas as escolas que integram a Superintendência Regional de São Mateus-ES, no escopo de assegurar a segurança de seus frequentadores, o que, por si só, afasta a alegação do ente estatal agravante de que inexistira omissão a este respeito.

O
parquet
, inclusive, também buscou, sem sucesso, junto às instituições públicas envolvidas, regularizar os problemas de segurança das estruturas físicas das escolas públicas estaduais durante o trâmite do Inquérito Civil, que foi instaurado em 2017, contudo justamente a aparente omissão do Estado em providenciar as medidas necessárias para tanto tornaram tal fato impossível, acarretando a imprescindibilidade da propositura da ação civil pública no ano de 2019.

E, ao contrário do alegado pelo Estado agravante, as informações prestadas pela Secretaria Estadual de Educação, em 24/09/2020, apenas confirmam que as 30 (trinta) escolas que abarcam aquela região
“em sua maioria, por serem erguidas
há várias décadas, não atendem na íntegra às exigências normatizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo”
(ID 786838), de modo que, apesar de o ente estatal já ter ciência desta condição temerária há quase uma década, ainda não solucionou a questão, autorizando, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal que afronta os direitos fundamentais dos professores e estudantes a terem o direito de frequentar o estabelecimento de ensino com segurança e dignidade.

De fato, ao menos desde o ano de 2013 o Estado tem ciência das irregularidades no que concerne à obtenção do Alvará de Funcionamento, do Alvará Sanitário e do Habite-se, para as escolas listadas na exordial da ação civil pública, bem como desde o ano de 2017 o Ministério Público Estadual tentou solucionar a questão extrajudicialmente, todavia a própria Secretaria Estadual de Educação confirma que em setembro de 2020 apenas 04 (quatro) escolas, das 30 (trinta) existentes, foram regularizadas, sendo que 02 (duas) daquelas estão em processo de renovação de seus Alvarás (ID’s 786862, 786840, 786841, 786842, 786843, 786844, 786845, 786846, 786847, 786848, 786849, 786850, 786851, 786852, 786853, 786854, 785855, 786856, 786857, 786858, 786859, 786860, 786861), denotando, a princípio, que o ente estatal não tem adotado todos os esforços necessários para cessar esta grave ofensa aos direitos fundamentais dos estudantes e professores que frequentam os estabelecimentos de ensino, recomendando a atuação do Poder Judiciário sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Não desconheço que a Secretaria Estadual de Educação também noticiou que
“sistematizou vários procedimentos para a realização dos serviços necessários à regularização de todas”
e que
“o
plano é alcançar até dezembro de 2022, os alvarás provisórios”
, bem como que
“A expectativa é viabilizar nos anos seguintes, os demais procedimentos que englobam: aprovações de projetos técnicos junto ao CBMES, autuação de Procedimentos Licitatórios e contratação execução das obras necessárias, para enfim alcançar o pleno atendimento”
(ID 786838).

Todavia, conforme visto, outras promessas já foram feitas em anos anteriores e a situação das escolas daquela região permaneceu a mesma, tanto que somente 04 (quatro) dos 30 (trinta) imóveis que abrigam os estabelecimentos de ensino encontram-se atualmente regularizados, o que, a meu ver, ao menos na fase de cognição sumária que se encontra a ação civil pública, autoriza a intervenção do Poder Judiciário, para assegurar que o Poder Executivo finalmente adotará as medidas necessárias para a obtenção dos alvarás e autorizações que garantam a segurança e a saúde de todos os seus frequentadores, permitindo, assim, o pleno acesso ao direito fundamental à educação.

Em hipóteses semelhantes, o Supremo Tribunal Federal chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (...).” (STF; ARE-AgR 1.173.875; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 27/03/2020; DJE 21/05/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Administrativo.
Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas pelo poder judiciário. Possibilidade. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. Precedentes. Omissão estatal. Situação de risco.
Reexame do conjunto fático- probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Agravo interno desprovido.” (STF; ARE-AgR 1.174.624; DF; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 17/12/2019; DJE 11/02/2020).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ação civil pública para reforma em escola estadual. Obrigação jurídico-constitucional que impõe ao poder público o dever de observância do direito constitucional à educação (CF, art. 205 e seguintes). Implementação de políticas públicas. Violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Inocorrência. Decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Consequente inviabilidade do recurso que a impugna.
(...) Agravo interno improvido.” (STF; ARE-AgR 1.065.729; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 25/10/2019; DJE 19/11/2019).

Na mesma linha, em situação bem similar, o egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul legitimou a intervenção do Pode Judiciário para cessar a omissão estatal, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
.
ALVARÁ
DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (APPCI).
ESCOLAS

ESTADUAIS. INSPEÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS
.
APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.987/97 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 14.376/2013 (LEI KISS). A exigência postulada na inicial está embasada no art. 1º da Lei Estadual n° 10.987, de 11 de agosto de 1997, a qual prevê que ‘todos os prédios com instalações comerciais, industriais, de diversões
públicas
e edifícios residenciais com mais de uma economia e mais de um pavimento, deverão possuir plano de prevenção e proteção contra incêndio, aprovado pelo Corpo de
Bombeiros
da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul’. Em dezembro de 2013, sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 14.376/2013 (denominada “Lei Kiss”), estabelecendo normas sobre Segurança, Prevenção e Proteção contra Incêndios nas edificações e áreas de risco de incêndio no Estado do Rio Grande do Sul, prevendo, em seu art. 4º, caput, a imprescindibilidade da existência de APPCI nas edificações. (...).
Hipótese em que restou devidamente demonstrada a necessidade do ajuizamento da presente
ação

civil

pública
, diante do fato de que, na
data
da
propositura
desta, as
escolas
se encontravam sem o APPCI, ou seja, de forma irregular, razão pela qual o interesse de agir do autor é notório, sendo a procedência dos pedidos medida que se impõe.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70077310332, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em: 12-09-2018).

É importante salientar que a ordem emanada na decisão objurgada não está invadindo o juízo de discricionariedade do administrador público, na medida em que está determinando apenas o cumprimento da legislação vigente, a qual exige a obtenção de Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros e do Habite-se, para que os imóveis possam ser utilizados como sede das escolas da rede pública estadual de ensino, de forma que o Poder Judiciário está aferindo somente a legalidade do ato administrativo.

Com efeito, a obtenção de laudo do Corpo de Bombeiros e do habite-se, são medidas que não possuem natureza discricionária, uma vez que obrigatoriamente devem ser implementadas para garantir a segurança e a higiene das instalações da escola e, com isso, regularizar o seu pleno funcionamento, possibilitando a atuação do Poder Judiciário frente a constatação da omissão estatal.

Na hipótese, o ente público agravante teve tempo suficiente para providenciar estas medidas necessárias para preservar a segurança e integridade das pessoas que frequentam as escolas daquela região, todavia optou por permanecer inerte durante prazo considerável, não podendo o Poder Judiciário vendar os olhos para tal situação, especialmente diante do risco de vida a que estão sujeitos os alunos e funcionários daquele estabelecimento de ensino.

Não fosse o bastante, as medidas que foram impostas para a concretização da obtenção do Alvará de Funcionamento do Corpo de Bombeiros foram indicadas por este próprio órgão público durante as audiências extrajudiciais realizadas no Inquérito Civil e, aparentemente, estão sendo adotadas pelo Estado agravante voluntariamente, como se observa das informações prestadas pela Secretaria Estadual de Educação, reforçando a inexistência de ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e na adoção da solução administrativa para a problemática.

Do mesmo modo, a suposta falta de recursos orçamentários e o lapso temporal necessário para a observância dos trâmites necessários previstos na Lei nº 8.666/93 para a aquisição dos insumos e a realização das obras imprescindíveis à obtenção dos Alvarás não podem servir de escudo para a inobservância de direito fundamental assegurado aos estudantes, devendo tais questões serem solucionadas pelo administrador público, dentro da legalidade e com os mecanismos que tem ao seu dispor, até mesmo porque o Estado recorrente não comprovou que a medida deferida na origem poderá onerar significativamente o erário a ponto de prejudicar a execução de outras políticas públicas, tendo feito meras alegações genéricas.

Na realidade, como a decisão que concedeu a liminar na ação originária apenas determinou a obtenção de Alvarás e autorizações já exigidos pela legislação há vários anos, observa-se que foi respeitada a um só tempo o direito dos estudantes e o patrimônio público, inexistindo razão para se invocar os princípios da reserva do possível, da razoabilidade e da separação dos Poderes, tendo em vista que o Poder Judiciário apenas reconheceu a omissão estatal e determinou que fossem adotadas medidas assecuratórias do direito à educação, à saúde, à segurança e do princípio da dignidade da pessoa humana, sem interferir na atividade discricionária do administrador quanto a melhor forma de empregar as verbas públicas para solucionar a problemática, resguardando-se, portanto, a autonomia e a independência do Poder Executivo Municipal.

Decerto, aqui não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, pois a incontroversa ausência dos laudos do corpo de bombeiros e, consequentemente, do habite-se expõe a risco toda a coletividade, especialmente os alunos e funcionários das instituições de ensino, não se tratando de discricionariedade da administração, pois inexiste espaço para o Poder Público se eximir da obrigação, nem mesmo a invocação da calamidade financeira e do princípio da reserva do possível.

Ao apreciar demandas similares, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído no mesmo sentido, senão vejamos:

“Apelação.
Ação Civil Pública. Obrigação de fazer imposta ao Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" – CEETEPS, consistente na realização de adequação das instalações para obtenção do alvará da Prefeitura Municipal, do alvará da Vigilância Sanitária e do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), sob pena de multa diária. Interesse no manejo desta demanda, seja pela ausência de negativa, por parte do demandado, quanto às condições de funcionamento da escola técnica, seja pela tomada de providências apenas após a instauração de inquérito civil pelo Ministério Público, no ano de 2012. Violação ao princípio da separação de poderes não caracterizada. Situações excepcionais que justificam a atuação do Poder Judiciário, no sentido de impor a adoção, pela Administração Pública, de providências em defesa de direitos fundamentais, sem que se configure violação ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF.
Prazo de 60 dias para a realização da obrigação que se mostra desproporcional. Justificativa para a sua extensão acolhida. Multa diária modificada para R$500,00 no limite de R$100.000,00 que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1026811-92.2015.8.26.0506; Relator (a): Paola Lorena; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL LOCALIZADAS EM UBERABA - AUSÊNCIA DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS E ALVARÁ SANITÁRIO - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
- ASTREINTES - POSSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO
- Ao Poder Judiciário é defeso adentrar na discricionariedade dos atos administrativos voltados à concretização de políticas públicas, sendo-lhe reservado tão somente o exame de sua legalidade e moralidade. - Contudo, se configurada a abusividade da inércia estatal, admissível a intervenção judicial. - Demonstrado que as escolas estaduais mencionadas na petição inicial estão funcionando sem alvará sanitário e sem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, em violação às Leis Estaduais nº 13.317/99, 14.130/2001 e Decreto Estadual nº 46.595/14, deve intervir o Poder Judiciário sobre política pública do Poder Executivo, já que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem como direitos fundamentais a proteção à vida, à saúde e a segurança, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou a apresentação de cronograma para execução de plano de ação para a superação das referidas irregularidades, desprovendo-se o recurso.
- Conforme pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, há possibilidade de fixação de multa diária em face da Fazenda Pública e, portanto, revelando-se adequada a proteger os interesses particulares e públicos inerentes ao presente feito, impõe-se a sua manutenção, pois em observância ao binômio: suficiência-compatibilidade.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0701.17.023395-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019).

Destarte, afere-se que o julgador singular, constatando que o quadro envolvendo a adequação dos estabelecimentos de ensino integrantes da região SRE de São Mateus-ES se arrasta há décadas sem uma postura proativa do ente estatal, o qual se escondendo atrás de seus subterfúgios, enquanto se mantém inerte deixando alunos e professores à própria sorte ao estudarem e laborarem em estruturas inadequadas, desprovidas da imprescindível chancela dos órgãos de controle, corretamente determinou uma atuação positiva e imediata do Estado do Espírito Santo no escopo de se implementar os direitos fundamentais dos frequentadores daqueles edifícios.

Por sua vez,
revela-se imprescindível
afastar da ordem judicial imposta ao Estado agravante a obrigação de obtenção do Alvará Sanitários
para os imóveis que abrigam as unidades escolares da Superintendência Regional de São Mateus-ES, uma vez que o art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/1999 (Código de Saúde do Estado do Espírito Santo), optou expressamente por dispensar esta exigência em relação aos estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos, senão vejamos:

Art. 40. Todo local ou estabelecimento privado que desenvolva atividade de saúde ou de interesse à saúde nas áreas acima descritas deverão possuir Licença ou Alvará Sanitário cuja renovação será anual.

Parágrafo único – Independe de licença ou alvará para funcionamento os estabelecimentos integrantes da administração pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à assistência e responsabilidade técnica.

Esta informação, inclusive, foi confirmada pela Secretaria Estadual de Educação e ratificada tanto pelo Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, quanto pela douta Procuradoria de Justiça, de modo que não se poderá exigir do Estado recorrente a obtenção do Alvará Sanitário para as escolas da rede pública estadual.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para, ratificando a decisão que atribuiu parcial efeito suspensivo,
d
ar-lhe provimento
parcial
, a fim de afastar a exigência contida na decisão objurgada tão somente em relação à exigência de obtenção de Alvará Sanitário para as escolas públicas estaduais que integram a Superintendência Regional de São Mateus-ES. Por sua vez,
julgo prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto.

1
1.1. Aglutinar as escolas com menos de 900 rn2 para que sejam regularizados os itens de extintores, sinalização, iluminação e saída de emergência; 12. Instalar a central de gás nas unidades que utilizam mais de 03 (três) botijas de GLP; 1.3. Elaborar e aprovar projeto técnico de combate a incêndio e pânico nas escolas com mais de 900 ma além da instalação das medidas de segurança nele constantes, e enquanto estiver pendente de aprovação, buscar a emissão de alvará provisório, instalando medidas básicas de sinalização, iluminação, saída de emergência e proteção para extintores.

2
BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito. In: Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. pg. 31.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMENTO.
AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO.
REPRODUÇÃO DAS TESES ALEGADAS NO RECURSO PRINCIPAL.
PREJUDICADO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADES NOS EDIFÍCIOS QUE ABRIGAM AS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS.
AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E HABITE-SE DO CORPO DE BOMBEIROS E DE ALVARÁ SANITÁRIO.
ANOS DE DESÍDIA DO ESTADO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REITERADAS PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA RESPEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA EM PARTE. OBTENÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO DISPENSADO PELA LEI ESTADUAL Nº 6.066/99 em relação às escolas estaduais. afastamento desta exigência do comando judicial
.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
.

1
)
Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo), outrora irrecorrível no CPC/1973 (art. 527, parágrafo único), seja agora passível de impugnação pela via do agravo interno (arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia, reputa-se prejudicado o seu processamento, tendo em vista que o recurso principal já se encontra pronto para julgamento de seu mérito, de modo que o pronunciamento unipessoal será substituído pela manifestação colegiada e definitiva, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual. Agravo interno prejudicado.

2
)
A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou o posicionamento no sentido que a intervenção do Poder Judiciário é legítima e apenas se justifica quando constatada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante a implementação dos direitos fundamentais do cidadão por meio da adoção de políticas públicas.

3
)
A educação constitui direito fundamental social assegurado nos arts. 6º e 205, ambos da Constituição da República, e pelos arts. 3º e 4º, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo dever do Estado prestá-la, disponibilizando a prestação do serviço educacional em ambiente adequado, sem oferecer risco à integridade dos estudantes e dos funcionários da instituição de ensino, a fim de observar, também, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88).

4
)
Compete ao Estado disponibilizar estrutura física com todos os requisitos de segurança, mediante construção que atenda as exigências legais e regulamentares, possibilitando a obtenção de todos os alvarás e licenças, sob pena de se colocar em risco a integridade física daqueles que frequentam suas dependências. Nessas hipóteses, em que há omissão e ilegalidade decorrente da ausência de disponibilização de local adequado de ensino às crianças e adolescentes, tem-se como essencial a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Executivo, a fim de resguardar os direitos fundamentais positivados na Constituição da República, situação que afasta qualquer afronta ao princípio da separação dos Poderes.

5
)
No caso, observa-se que a instrução do Inquérito Civil demostrou, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que, pelo menos, desde o ano de 2013 o Estado do Espírito Santo tem tentado, sem sucesso, se organizar para providenciar a regularização de todas as escolas que integram a Superintendência Regional de São Mateus-ES, no escopo de assegurar a segurança de seus frequentadores, o que, por si só, afasta a alegação do ente estatal agravante de que inexistira omissão a este respeito.

6
)
O
parquet
, inclusive, buscou, sem sucesso, junto às instituições públicas envolvidas, regularizar os problemas de segurança das estruturas físicas das escolas públicas estaduais durante o trâmite do Inquérito Civil, que foi instaurado em 2017, contudo justamente a aparente omissão do Estado em providenciar as medidas necessárias para tanto tornaram tal fato impossível, acarretando a imprescindibilidade da propositura da ação civil pública no ano de 2019.

7
)
Ao menos desde o ano de 2013 o Estado tem ciência das irregularidades no que concerne à obtenção do Alvará de Funcionamento, do Alvará Sanitário e do Habite-se, para as escolas listadas na exordial da ação civil pública, bem como desde o ano de 2017 o Ministério Público Estadual tentou solucionar a questão extrajudicialmente, todavia a própria Secretaria Estadual de Educação confirma que em setembro de 2020 apenas 04 (quatro) escolas, das 30 (trinta) existentes, foram regularizadas, sendo que 02 (duas) daquelas estão em processo de renovação de seus Alvarás, autorizando, ao menos por ora, a intervenção do Poder Judiciário para sanar a omissão estatal que afronta os direitos fundamentais dos professores e estudantes a terem o direito de frequentar o estabelecimento de ensino com segurança e dignidade.

8
)
A obtenção de laudo do Corpo de Bombeiros e do habite-se, são medidas que não possuem natureza discricionária, uma vez que obrigatoriamente devem ser implementadas para garantir a segurança e a higiene das instalações da escola e, com isso, regularizar o seu pleno funcionamento, possibilitando a atuação do Poder Judiciário frente a constatação da omissão estatal.

9
)
A suposta falta de recursos orçamentários e o lapso temporal necessário para a observância dos trâmites necessários previstos na Lei nº 8.666/93 para a aquisição dos insumos e a realização das obras imprescindíveis à obtenção dos Alvarás não podem servir de escudo para a inobservância de direito fundamental assegurado aos estudantes, devendo tais questões serem solucionadas pelo administrador público, dentro da legalidade e com os mecanismos que tem ao seu dispor, até mesmo porque o Estado recorrente não comprovou que a medida deferida na origem poderá onerar significativamente o erário a ponto de prejudicar a execução de outras políticas públicas, tendo feito meras alegações genéricas.

1
0)
Deve ser afastada da ordem judicial imposta ao Estado agravante a obrigação de obtenção do Alvará Sanitários para os imóveis que abrigam as unidades escolares da Superintendência Regional de São Mateus-ES, uma vez que o art. 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.066/1999 (Código de Saúde do Estado do Espírito Santo), optou expressamente por dispensar esta exigência em relação aos estabelecimentos integrantes da Administração Pública ou por ela instituídos.

11
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.